Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750916-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERRO VELHO DO PRETO - COMÉRCIO DE RESIDUOS METALICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. REGIÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO ATIVIDADE ATACADISTA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO IMPETRANTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança Preventivo, que denegou a segurança sob o fundamento de que o direito líquido e certo vindicado não foi comprovado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante de Mandado de Segurança demonstrou seu direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. III. Razões de decidir 3. O Mandado de Segurança é remédio constitucional “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, conforme disciplina o art. 1o, da Lei no 12.016/2009. 4. Não sendo possível a instrução probatória nos autos do Mandado de Segurança, a inicial já deve trazer as provas pré-constituídas e os documentos necessários à demanda a fim de demonstrar o direito líquido e certo, nos moldes do art. 6o, §1o, da Lei no 12.016/2009. 5. Não está demonstrado o direito líquido e certo do Apelante, pois não comprovada a exclusiva natureza comercial de sua atividade ou o respeito a LUOS. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O Apelante não trouxe aos autos provas pré-constituídas que pudessem demonstrar que não exerce atividade atacadista na região administrativa mencionada ou que a natureza de seu comércio encontra permissão funcional no Decreto no 43.374/2022 e na Lei Complementar Distrital no 948/2019. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 6o da LINDB, e 2o da Lei 9.784/99, ao permitir que a Lei Complementar Distrital no 948/2019 (LUOS) retroaja para prejudicar uma situação jurídica consolidada há mais de três décadas. Acrescenta que a nova lei não pode ter o condão de aniquilar uma atividade econômica lícita e estabelecida, sob pena de grave insegurança jurídica. Alega claro comportamento contraditório, por parte da Administração, já que, por décadas, permitiu e licenciou a sua atividade, chegando a emitir decisão administrativa (Decisão no 1859/2024) afirmando que a empresa não era atacadista. Defende a nulidade das autuações administrativas do DF-LEGAL. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o da LINDB, e 2o da Lei 9.784/99, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não mereceria prosseguir o apelo, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003